Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-65.2020.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000393-65.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE - CNPJ: 33.022.690/0002-10 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), DOSELINA DA GLORIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 572.189.601-97 (APELADO), FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA - CPF: 032.108.641-44 (ADVOGADO), RIAN OLIVEIRA NOVATO - CPF: 044.066.791-70 (ADVOGADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - ME - CNPJ: 08.052.044/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000393-65.2020.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

Apelada:
Doselina da Gloria Santana de Oliveira

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3o, INC. VIII, DO CÓDIGO CIVIL –EXECUÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, está-se diante de pretensão executiva de título de crédito, lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000393-65.2020.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

Apelada:
Doselina da Gloria Santana de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos dos embargos à execução oposto por Doselina da Gloria Santana de Oliveira, acolheu a prejudicial de mérito afeta a prescrição do título executado, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo quinquenal, nos termos do art. 205, §5o, inc. I, do C. Civil. Segue sustentando, que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 81770489), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000393-65.2020.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre

Apelada:
Doselina da Gloria Santana de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre – Sicredi Noroeste MT e Acre ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Doselina da Gloria Santana de Oliveira, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 44.005,55 (quarenta e quatro mil e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para pagamento em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 956,30 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) cada, sendo a primeira com vencimento em 12.08.2013 e a derradeira em 12.01.2014.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, invocando prejudicial de mérito acerca da prescrição do direito de ação da exequente, com fulcro no art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil, razão pela qual pugnou pela extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

A douta magistrada
a quo
acolheu a prejudicial de mérito, afeta a prescrição do título executado, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 81770479).

Irresignada, a apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo quinquenal, nos termos do art. 205, §5o, inc. I, do C. Civil.

Segue sustentando,
que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo.
Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que a ação de execução se encontra lastreada na cédula de crédito bancário n. B30530780-9 firmada entre as partes, cujo vencimento final ocorreu em 12.01.2014 (id. 81770468 – pág. 34/38).

Sendo assim, em que pese a alegação da recorrente de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo quinquenal, nos termos do art. 205, §5o, inc. I, do C. Civil, o certo é que se está diante de pretensão executiva de título de crédito, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do mesmo
codex
.

Isso porque, o art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil, traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial, todavia a Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, não menciona prazo prescricional específico, motivo pelo qual se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, o prazo trienal do Código Civil, por se tratar de título de crédito.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Dessa forma, no caso vertente, repiso que o prazo prescricional a ser observado é o trienal, contados da data do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário firmada entre os litigantes, qual seja, em 12.01.2014, todavia, o ajuizamento da demanda executiva ocorreu tão somente em 05.07.2018 (id. 81770468 – pág. 01), após decorrido o prazo de três (03) anos previsto no art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil, correspondente ao mesmo prazo trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 - negritei)

Logo, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto neste particular, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição do direito de ação.

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante defende que, no caso vertente, deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo a apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deu causa a interposição do feito executivo, uma vez que deixou de adimplir o título entabulado entre as partes.

Com razão. É cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a executada, ora apelada, tenha sido vitoriosa na ação, face o reconhecimento da prescrição do título pelo MM. Juiz, o certo é que também deve ser considerada como geradora da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito executivo.

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos à execução somente foi procedente, repiso, ante o reconhecimento da prescrição do título, sendo justo e razoável que a apelada arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para condenar a executada, ora apelada, ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021